Tribunal: CARF
Processo: 16327.903993/2019-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.903993/2019-49
ACÓRDÃO
3202-003.360 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO PAN S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/09/2015 a 30/09/2015
RESTITUIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do
crédito para o qual pleiteia ressarcimento, restituição ou compensação.
Não há como reconhecer crédito cuja natureza, certeza e liquidez não
restaram comprovadas por meio de escrituração contábil-fiscal e
documentos que a suportem.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO.
Diligência ou perícia não se prestam para suprir a deficiência das provas
carreadas pelo sujeito passivo aos autos, sendo cabível somente quando
for imprescindível ou praticável ao desenvolvimento da lide.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
nulidade da decisão recorrida para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.360 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903993/2019-49
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de apreciação de Declaração de Compensação (DCOMP)
no 40164.96524.281015.1.3.04-9554, relativa ao período de apuração 30/09/2015, com crédito no
valor de R$ 4.411.122,65 a título de Cofins (código 7987 –entidades financeiras e equiparadas).
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 107-004.375, da 17a TURMA DA DRJ07.
Trata o presente processo de apreciação de Declaração de Compensação
(DCOMP) no 40164.96524.281015.1.3.04-9554, relativa ao período de apuração
30/09/2015, com crédito no valor de R$ 4.411.122,65 a título de Cofins (código
7987 –entidades financeiras e equiparadas) 1.
A DEINF São Paulo, por meio do despacho decisório, emitido em 18/10/2019, não
homologou a compensação declarada, sob a alegação de que o crédito já havia
sido integralmente utilizado para quitar débitos do contribuinte.
Reproduzo abaixo parte do campo 3 do referido despacho decisório:
Em complemento ao Despacho Decisório supra, foi elaborado Relatório Fiscal, fls.
308 a 310, onde são informados os motivos de não ser reconhecido nenhum valor
como crédito para o período (apesar da apresentação de DCTF retificadora). A
seguir apresentamos parte dos esclarecimentos:
De posse dos dados iniciais declarados pelo contribuinte, esta autoridade fiscal
realizou o cotejo entre a primeira (original, cancelada) e a última (retificadora,
ativa) Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) apresentadas
pelo interessado para o período de apuração 09/2015 em cumprimento com
mandamento consignado no art. 7o da Lei no 10.426/2002, regulamentado pela IN
RFB no 1.599/2015. Na DCTF original (no 100.2015.2015.1810970169) constava
um débito apurado e pago de COFINS da ordem 1 Parte do crédito foi aproveitado
nas DCOMPs no 11419.04645.051115.1.3.04-2970 e 09986.00697.181018.1.3.04-
9104, vinculadas à original.
2 PROCESSO 16327.903993/2019-49 ACÓRDÃO 107-004.375 DRJ07 de R$
4.411.122,64, sendo que tal valor foi suprimido em sua totalidade na DCTF
retificadora (no 100.2015.2018.1821425513). Procedendo o cotejo entre as duas
declarações, poder-se-ia inferir que o sujeito passivo almeja desonerar-se de toda
a quantia recolhida em 20/10/2015 (R$ 4.411.122,64), no entanto foi pleiteado o
crédito, por motivo de pagamento indevido ou a maior, apenas da fração de R$
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.360 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903993/2019-49
3
3.346.960,74, tornando os valores disponíveis na última DCTF incompatíveis com
a DCOMP apresentada; Foram também analisadas duas Escriturações Fiscais
Digitais das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD - Contribuições),
reguladas pela IN RFB no 1.252/2012, apresentadas para o período de apuração
09/2015. Enquanto na declaração original figurou o montante de R$ 1.064.161,90
como valor total de COFINS (Registros Fiscais -
Consolidação das Operações por Código de Situação Tributária), o valor foi
alterado para R$ 0,00 na última declaração retificadora, demonstrando quantia
condizente com a imputada na última DCTF; Nos termos do art. 16, inc. III, da
Portaria Conjunta SUARA/SUFIS no 01/2016, uma das verificações a ser realizada
no âmbito da auditoria do crédito de pagamentos indevidos ou a maior é o exame
das declarações relacionadas à operação. Conforme o item 5 do Parecer
Normativo COSIT no 02/2015, a DCTF por si só não é suficiente para a
comprovação do pagamento indevido ou a maior, sendo necessário que os
valores informados nela estejam coerentes com outras declarações enviadas à
RFB, a exemplo da EFD - Contribuições. Conforme restou demonstrado, a quantia
informada tanto na DCTF ativa quanto na última EFD - Contribuições (R$ 0,00 a
título de COFINS para o período de apuração) não é conciliável com a diferença
entre o montante recolhido (R$ 4.411.122,64) e o valor do crédito (R$
3.346.960,74) constante na Declaração de Compensação apresentada.
Seguindo a redação da Medida Provisória no 2.189-49/2001, em seu art. 18, a
retificação de declaração de impostos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que admitida, terá a mesma
natureza da declaração originariamente apresentada, independentemente de
autorização pela autoridade administrativa. Assim, tendo o contribuinte retificado
a DCTF e a EFD - Contribuições com o fito de excluir a totalidade do COFINS
apurado, não pode a quantia ser objeto de DCOMP sem que esta guarde
convergência com as declarações apresentadas, exceto caso o sujeito passivo,
antes da formalização do pleito, tivesse operacionalizado nova retificação de suas
declarações; Logo, tendo em vista que as declarações envolvidas relativas ao
período de apuração 09/2015 não foram retificadas tempestivamente pelo
contribuinte, em claro desagravo à legislação de regência, julgo prejudicada a
homologação do direito creditório de que trata o presente dossiê. A compensação
só deve ser autorizada se confrontada com créditos líquidos e certos do sujeito
passivo contra a Fazenda Nacional (art. 170 da Lei no 5.172/1966), sendo ônus
integral do contribuinte a prova de tais pressupostos perante a autoridade
tributária (Acórdão DRJ/FNS no 7-34158/2014), o que não se verificou no caso em
tela; Assim, por todo o exposto, utilizando de minha competência legal para
decidir sobre compensação de crédito tributário (art. 112 do Decreto no
7.574/2011 e art. 2o da Portaria RFB no 1.453/2016, regulamentando o art. 6o, inc.
I, “b”, da Lei no 3 PROCESSO 16327.903993/2019-49 ACÓRDÃO 107-004.375
DRJ07 10.593/2002), lavro o presente Relatório Fiscal, DELIBERANDO, no exercício
das atribuições de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, pela NÃO
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.360 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903993/2019-49
4
HOMOLOGAÇÃO do direito creditório relativo à DCOMP no
40164.96524.281015.1.3.04-9554 em sua totalidade.
Cientificada, a Interessada ingressou com manifestação de inconformidade, na
qual alega, em síntese, que:
Ciente de que a Receita Federal do Brasil estava considerando para fins de análise
preliminar do PER/DCOMP as informações constantes da DCTF original e não da
DCTF retificadora, tempestivamente apresentada, o Requerente por meio de um
e-dossiê solicitou a análise e processamento da DCTF retificadora retida em
malha, uma vez que o não processamento desta retificação ocasionaria o indevido
indeferimento do PER/DCOMP, por mera divergência de cruzamentos eletrônicos
entre obrigações acessórias; Contudo, antes mesmo da análise do e-dossiê, o
Requerente foi surpreendido com o presente despacho decisório, que
desconsiderou a DCTF retificadora e simplesmente indeferiu a compensação
pleiteada com lastro em informações desatualizadas da DCTF Original; 11.1. —
Existência de Saldo Disponível e Não Utilizado pela Autoridade Fiscal Com efeito, a
Autoridade Fiscal identificou o DARF no montante de R$ 4.411.122,65, por meio
do qual o Requerente realizou o pagamento indevido de COFINS, referente ao
período de 30/09/2015:
Ocorre que, se por um lado a Autoridade Fiscal identificou a realização do referido
pagamento total de R$ 4.411.122,65, a título de COFINS, por outro lado, somente
alocou parte de tais valores para a extinção de supostos débitos apurados no
período pelo Requerente (R$ 1.064.161,90), considerando, assim, o saldo
disponível de R$ 3.346.960,74; Da mesma forma, o detalhamento de crédito,
parte integrante do Despacho Decisório, confirma a disponibilidade do valor de R$
3.346.960,74, porém, de forma contraditória, não realiza a alocação desse valor
para os débitos compensados pelo Requerente.
Confira-se:
4 PROCESSO 16327.903993/2019-49 ACÓRDÃO 107-004.375 DRJ07 Assim sendo,
considerando-se que no próprio Despacho Decisório (i) reconheceu o pagamento
do montante de R$ 4.411.122,65 por meio de DARF, a título de COFINS, referente
ao período de apuração de setembro de 2015; e (ii) a existência do “saldo
disponível” no importe de R$ 3.346.960,74, não há justificativa para a não
homologação, mesmo que parcial, das compensações ora debatidas até o limite
deste crédito validado pela própria Autoridade Fiscal; III.1. – Comprovação
Integral do Crédito Pleiteado na Declaração de Compensação Objeto do Presente
Processo Administrativo Com efeito, inicialmente, o Requerente apurou e
declarou em sua DCTF original, relativa ao mês de setembro de 2015, COFINS a
recolher no montante de R$ 4.411.122,65 (Doc.
04), o qual foi prontamente recolhido, por meio de Documento de Arrecadação
de Receitas Federais (“DARF” – Doc. 05); Todavia, em um primeiro momento,
após a apuração e o recolhimento acima mencionados, o Recorrente observou
que o valor apurado e a recolher de COFINS, era menor (R$ 1.064.161,90), o que o
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.360 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903993/2019-49
5
fez transmitir DCTF retificadora (Doc. 06), em 27/01/2017. Este valor foi refletido
em sua EFD – Contribuições (Doc. 07); Ocorre que o Requerente posteriormente
verificou que a base de cálculo da contribuição foi, mais uma vez, indevidamente
majorada agora pela falta de exclusão de despesas incorridas em operações de
intermediação financeira, no valor de R$ 81.338.259,89, as quais são
expressamente dedutíveis, nos termos do artigo 3o, §6o, inciso I, alínea a, da Lei
no 9.718/1998; Assim, em razão do ajuste em questão, o Requerente retificou, em
17/08/2018, novamente sua DCTF (Doc. 08), bem como sua EFD – Contribuições,
de modo que o montante a recolher, para setembro de 2015, restou zerado (Doc.
09); Dessa forma, conforme restou evidenciado, tendo em vista a retificação do
montante devido a título de COFINS no período em comento, configurou-se um
pagamento a maior realizado pelo Requerente, no valor de R$ 4.411.122,65,
objeto dos PER/DCOMPs originário e retificadores dos quais decorre o presente
processo administrativo; 5 PROCESSO 16327.903993/2019-49 ACÓRDÃO 107-
004.375 DRJ07 Destaca-se que, ao contrário do que versa o Relatório Fiscal que
deu supedâneo ao Despacho Decisório ora combatido afirma, o procedimento
adotado pelo Requerente está em total consonância com o Parecer Normativo
COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015 (“Parecer Normativo COSIT no 02/2015”); III.
2 - Aplicação Do Princípio Da Verdade Material Com efeito, o procedimento
adotado pela Autoridade Fiscal no presente caso revelou-se absolutamente
contrário ao princípio da verdade material, porquanto não houve o devido
aprofundamento das investigações, por parte da Fiscalização, a qual negou o
direito ao crédito sem a devida análise dos recolhimentos efetuados em
confronto aos valores efetivamente devidos pelo Requerente no período em tela;
Dessa feita, não merece prosperar o fundamento defendido pela Autoridade
Fiscal ao consignar no Despacho Decisório, com base na DCTF original, a alocação
integral do pagamento da contribuição e a inexistência de saldo credor, tendo em
vista que a DCTF retificadora apontando o excesso de recolhimento já constava
dos sistemas informatizados da Receita Federal, possibilitando e validando,
portanto, o crédito pleiteado; Ante o exposto, o Requerente requer a esta C.
Turma de Julgamento o recebimento, conhecimento e provimento da presente
Manifestação de Inconformidade, com a consequente reforma integral do
Despacho Decisório ora contestado, a fim de que sejam homologadas a
compensações objeto dos PER/DCOMPs no 40164.96524.281015.1.3.04 9554,
11419.04645.051115.1.3.04-2970 e 09986.00697.181018.1.3.04-9104, tendo em
vista que o indeferimento se deu exclusivamente pelo fato da Autoridade Fiscal
não ter considerado a última DCTF retificadora (conforme mencionado, objeto de
e-dossiê); Ainda, caso não seja determinada a reforma integral do Despacho
Decisório, o que se alega a título argumentativo, requer-se, subsidiariamente (i) a
utilização do saldo disponível de R$ 3.346.960,74 constante do próprio Despacho
Decisório; e (ii) caso esta C. Turma Julgadora entenda necessária a análise de
outros elementos de prova, a conversão do presente julgamento em diligência.
É o relatório.
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.360 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903993/2019-49
6
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, tendo sido proferido
o Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/09/2015 a 30/09/2015 AUSÊNCIA DE EMENTA.
Não contém ementa consoante as disposições da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:

É o relatório.

VOTO

Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
PRELIMINAR
Em síntese, a recorrente suscita, em sede preliminar, a nulidade do acórdão
proferido pela DRJ, em razão da ausência de fundamentação adequada do decisum,
especialmente no que tange à alegada existência de saldo disponível e não utilizado pela
autoridade fiscal. Além disso, sustenta a ilegalidade da utilização de novo critério jurídico pela DRJ
para negar a homologação da compensação.
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.360 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903993/2019-49
7
Falta de Fundamentação do acórdão recorrido – Da Existência de Saldo Disponível
e Não Utilizado pela Autoridade Fiscal Conforme se depreende da Manifestação
de Inconformidade, verifica-se que a Autoridade Fiscal, por meio de Despacho
Decisório, reconheceu expressamente o pagamento do valor da DCTF original (R$
4.411.122,65), por meio de DARF, a título de COFINS, referente ao período de
apuração de setembro de 2015. No entanto, de forma contraditória, o referido
Despacho somente alocou parte de tais valores para a extinção de supostos
débitos apurados no período pelo Recorrente (R$ 1.064.161,90), considerando,
assim, o saldo disponível de R$ 3.346.960,74.
Da mesma forma, no detalhamento de crédito, parte integrante do Despacho
Decisório, confirma a disponibilidade do valor de R$ 3.346.960,74, porém, de
forma contraditória, não realiza a alocação desse valor para os débitos
compensados pelo Recorrente, razão pela qual não se homologara as
compensações pleiteadas. Neste passo, há de se concluir que o acórdão ora
recorrido possui flagrante vício que implica em sua nulidade, haja vista o patente
e irremediável erro da decisão que deixou de se pronunciar acerca do referido
equívoco cometido pela Fiscalização que deveria ter extinto os débitos
compensados até o limite do saldo expressamente reconhecido como disponível,
em clara violação aos preceitos fundamentais que devem pautar a atuação da
Autoridade Julgadora, tais como os princípios da legalidade e ampla defesa, bem
como o direito de petição.
(...)
Utilização de novo critério jurídico pela DRJ para negar a homologação da
compensação De acordo com o entendimento da Autoridade Fiscal, registrado no
Despacho Decisório, a compensação não poderia ser homologada ante a ausência
de direito creditório, porque todo o valor do pagamento da DARF havia sido
alocado para o valor de COFINS declarado em DCTF. Isso ocorreu, pois, como já
mencionado, a Autoridade Fiscal observou a DCTF original ao proferir sua decisão,
apesar da DCTF já haver sido retificada. A Turma Julgadora, ao proferir o acordão
recorrido, adota critério jurídico distinto daquele observado pela Autoridade
Fiscal (análise da DCTF original) e, com base na decisão proferida no processo
administrativo no 16327.720182/2020-48, questiona a validade da DCTF
retificadora entregue pelo Recorrente. Portanto, requer-se a este E. CARF que,
verificando a inovação trazida pela DRJ no acordão recorrido, reconheça a sua
nulidade, dado que se adotaram fundamentos estranhos, supervenientes e
autônomos em relação ao supedâneo indicado pelo Despacho Decisório, a fim de
manter a não homologação da compensação.
No entanto, o ato combatido aponta como fundamento para a não homologação da
compensação o fato de que, embora tenha sido localizado o pagamento indicado no PER/DCOMP
como origem do crédito, o respectivo valor já teria sido integralmente utilizado na extinção de
débito anterior, referente ao período de apuração 09/2015. Tal conclusão, segundo a autoridade
fiscal, decorre do exame da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF original,
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.360 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903993/2019-49
8
apresentada pelo próprio contribuinte, na qual o referido pagamento teria sido integralmente
apropriado para a quitação do débito ali declarado.
Assim, conforme detalhado pela DRJ, apesar do sistema eletrônico de créditos e
compensações (SCC) ter identificado saldo disponível, com base na última retificadora transmitida
em 17/08/2018, para fins de análise de direito creditório, a informação a ser observada deve ser a
da DCTF original, sem saldo disponível.
Conforme observado no Relatório Fiscal que subsidiou o Despacho Decisório, as
declarações fiscais relativas ao período 09/2015 apresentam informações
conflitantes, prejudicando a certeza e liquidez exigida para homologação da
compensação.
Com efeito, a DCTF é a forma com que o sujeito passivo dá conhecimento à
autoridade administrativa da ocorrência do fato jurídico-tributário e informa o
pagamento do valor correspondente ao tributo. Como se depreende da sua
própria denominação, é uma declaração contendo débitos e créditos tributários
federais. Desse modo, por se tratar de uma confissão de dívida do sujeito passivo,
inclusive podendo ser ele cobrado por falta de pagamento, será estritamente
necessário alterar essa confissão se entender que pagou um valor indevido, para
então poder requerer um pedido de restituição ou apresentar uma DCOMP.
Além disso, frise-se que a simples retificação da DCTF, não afasta o dever de
comprovar a origem do crédito alegado no PER/DCOMP, em conformidade com a
DCTF retificadora. O referido dever decorre não apenas do fato de que é a
contribuinte que inicia o procedimento de compensação, alegando direito
creditório, mas também porque possíveis declarações contraditórias exigem
prova contábil-fiscal mais robusta para suportar sua alegação.
Nesse sentido, a DRJ entendeu que, não obstante a recorrente tenha apresentado
os valores das despesas que pretende reduzir na competência 09/2015, não foram juntados os
documentos aptos a comprovar a efetiva realização de tais despesas. As únicas provas carreadas
aos autos consistem nas DCTFs original e retificadora, bem como na EFD-Contribuições
retificadora.
Por esse motivo, apesar do sistema eletrônico de créditos e compensações (SCC)
ter identificado saldo disponível, com base na última retificadora transmitida em
17/08/2018, para fins de análise de direito creditório, a informação a ser
observada deve ser a da DCTF original, sem saldo disponível.
Nesse sentido, a mera apresentação de registros contábeis ou declarações fiscais
não é suficiente para comprovar a existência de crédito, sendo imprescindível a vinculação
específica entre cada registro e os respectivos documentos comprobatórios. Ademais, quando a
natureza da operação escriturada se mostra relevante para a caracterização do direito creditório,
é essencial que a descrição constante dos registros e documentos seja clara e precisa, sem o uso
de abreviaturas, códigos ou expressões genéricas que dificultem ou inviabilizem a adequada
identificação da operação.
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.360 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903993/2019-49
9
Portanto, não se verifica a nulidade do acórdão proferido pela DRJ, por suposta
ausência de fundamentação adequada, inclusive no que se refere à alegada existência de saldo
disponível e não utilizado pela autoridade fiscal. Tampouco se constata a utilização de novo
critério jurídico pela DRJ para negar a homologação da compensação.
Com efeito, incumbia à recorrente o ônus de comprovar a existência do alegado
direito creditório, o que não restou atendido no caso concreto, diante da ausência de
documentação idônea apta a demonstrar a efetiva constituição do crédito pleiteado.
Diante do exposto, afasto a preliminar de nulidade suscitada.
Além disso, a recorrente solicita a conversão do feito em diligência, com
fundamento no princípio da verdade material.
Conforme demonstrado acima, o motivo do indeferimento dos PER/DCOMPs nos
40164.96524.281015.1.3.04-9554,
11419.04645.051115.1.3.04
2970
e
09986.00697.181018.1.3.04-9104 originários deste processo foi que a Autoridade
Fiscal não identificou a retificação do valor realmente devido a título de COFINS. A
controvérsia, portanto, decorre de mero equívoco na identificação da verdade
material dos fatos. Ou seja, dado que o Recorrente equivocadamente informou o
valor de COFINS em sua DCTF original, sem a devida exclusão de despesas
incorridas nas operações de intermediação financeira e, posteriormente, retificou
tal Declaração, ajustando a base de cálculo na forma art. 3o, § 6o, alínea “a” da Lei
no 9.718/98, informando o valor correto, este último deve prevalecer.
Com efeito, o procedimento adotado pela Autoridade Fiscal no presente caso
revelou-se absolutamente contrário ao princípio da verdade material, porquanto
não houve o devido aprofundamento das investigações, por parte da Fiscalização,
a qual negou o direito ao crédito sem a devida análise dos recolhimentos
efetuados em confronto aos valores efetivamente devidos pelo Recorrente no
período em tela. Assim, muito embora o COFINS originalmente declarado como
devido pelo Recorrente em sua DCTF indicasse o valor de R$ 4.411.122,64, fato é
que o COFINS realmente devido no período era de R$ 1.064.161,90, conforme
retificado pelo Recorrente em sua DCTF, fato esse que não foi observado à época
no Despacho Decisório.
Dessa feita, não merece prosperar o fundamento defendido pela Autoridade
Fiscal ao consignar no Despacho Decisório, com base na DCTF original, a alocação
integral do pagamento do COFINS e a inexistência de saldo credor, tendo em vista
que a DCTF retificadora apontando o excesso de recolhimento já constava dos
sistemas informatizados da Receita Federal, possibilitando e validando, portanto,
o crédito pleiteado. Neste diapasão, resta inequívoco e exaustivamente exposto
que não houve análise propriamente dita do direito creditório pela Autoridade
Fiscal que, ao emitir o Despacho Decisório, simplesmente desconsiderou, de
modo sumário, a própria existência da supramencionada DCTF retificadora.
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.360 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903993/2019-49
10
Sendo assim, não há que se falar em “a realização de diligência se revela
desnecessária” (fl. 08 do acórdão recorrido), visto que a Autoridade Fiscal não
teve, em verdade, a oportunidade de analisar as informações indicadas naquela
DCTF.
Nesse sentido, os artigos 18 e 29 do Decreto 70.235 de 1972 revelam que a
realização de diligências deve ser determinada pela autoridade julgadora apenas quando esta
entender necessárias e imprescindíveis à formação da sua convicção, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender
necessárias.
No entanto, não merece acolhimento o pedido de conversão do feito em diligência,
uma vez que a recorrente não apresentou os documentos capazes de comprovar a existência do
crédito alegado, incumbindo-lhe o ônus de demonstrar seu direito. Assim, não há elementos que
justifiquem a realização de diligência para suprir a ausência de provas.
Isso porque a diligência não pode ser utilizada como um meio para suprir a
deficiência das provas carreadas pelo sujeito passivo aos autos.
Há que se lembrar, ademais, que a recorrente teve todas as oportunidades, no
curso do procedimento fiscal e do contencioso administrativo, para trazer os elementos
suficientes e necessários para comprovar seu direito creditório, não se justificando, no presente
caso, a realização de diligência, seja para suprir carência probatória - uma vez que a diligência não
se afigura como remédio processual para suprir injustificada omissão probatória -, seja para
contemplar necessidade de análise técnica dos documentos trazidos ao processo - porque, neste
último caso, a autoridade fiscal e os órgãos julgadores são plenamente capazes e tecnicamente
habilitados para apreciar as questões postas em análise, mas que no presente caso sequer foram
colacionados, ficando prejudicada a própria aplicação da verdade material no procedimento de
verificação do crédito.
MÉRITO
A recorrente sustenta que o crédito pleiteado estaria devidamente comprovado na
declaração de compensação objeto do presente processo administrativo, ao argumento de que,
na análise efetuada, a autoridade fiscal teria desconsiderado a DCTF retificadora referente ao
período de apuração de setembro de 2015, transmitida pelo próprio contribuinte. Assim, defende
que a conclusão pela inexistência de saldo credor não deveria prevalecer.
De início veja-se que o Recorrente apurou e declarou em sua DCTF original,
relativa a setembro de 2015, COFINS a recolher no montante de R$ 4.411.122,65.
Ocorre que o Recorrente posteriormente verificou que a base de cálculo da
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.360 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903993/2019-49
11
contribuição foi indevidamente majorada pela falta de exclusão de despesas
incorridas em operações de intermediação financeira, no valor de R$
81.338.259,89, as quais são expressamente dedutíveis, nos termos do artigo 3o,
§6o, inciso I, alínea a, da Lei no 9.718/1998. Para evidenciar o exposto, ainda que
por amostragem (em virtude do volume de operações - são diversos lançamentos
contábeis, compostos por milhares de relatórios analíticos de operações
individualizadas, envolvendo o pagamento de despesas incorridas nas operações
de intermediação financeira com terceiros), o Recorrente passa a demonstrar a
legitimidade da redução da base de incidência do COFINS, da retificação realizada
na DCTF e que originou o crédito em questão.
Em setembro de 2015, a base de cálculo do COFINS foi reduzida de R$
26.604.047,56 para R$ 0,0010, em razão da dedução das despesas com
intermediação financeira no valor de R$ 81.338.259,89. Esse saldo total deduzido
pode ser conferido pelas contas de despesa específicas que levaram a sua
formação, conforme razões anexos (Doc. 04). Para exemplificar a composição
desse valor, veja-se que foi registrada uma despesa de R$ 38,31 (Doc. 02),
relacionada ao contrato no 705074945 1 (Doc. 03).
Essa despesa fez parte do total de despesas registradas na conta 8.1.7.54.00.7
507.3 (-) DESP COMISSAO - CONSIGNADO - ORIGINACAO, mencionada acima, que,
em conjunto com outras contas de despesas, vieram a compor os 81 milhões
deduzidos mencionados acima.
Como se observa, os vastos valores retificados são compostos de parcelas muito
pequenas de pagamentos feitos pelo Recorrente de despesas de intermediação
financeira. Em razão disso, a composição do valor retificado envolve uma
quantidade significante de informação e documentação. De fato, são milhões de
linhas de linhas em uma planilha para se apresentar, operação por operação, a
materialidade da despesa incorrida que deu origem à retificação. Diante dessa
demonstração por amostragem, ainda que não se aceite a retificação feita pelo
Recorrente e seu respectivo direito creditório (o que se suscita apenas para
argumentar), é patente a necessidade de conversão do presente julgamento em
diligência para que se possa verificar em detalhes as milhares de despesas de
intermediação financeira e seu impacto na base de cálculo do COFINS apurado
pelo Recorrente entre 2015 e 2017.
(..)
O Recorrente incorre em diversas despesas com o pagamento de comissões, tais
como: (i) Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito e
arrendamento mercantil, concedidas pelo Recorrente, bem como outros serviços
prestados para o acompanhamento dessas atividades; (ii) Recepção e
encaminhamento de propostas de fornecimento de cartões de crédito de
responsabilidade do Recorrente e; (iii) Serviços complementares de coleta de
informações cadastrais e de documentação, bem como controle e processamento
de dados das operações pactuadas e descritas nos itens anteriores.
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.360 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903993/2019-49
12
Assim, são plenamente dedutíveis tais despesas incorridas pelo Recorrente, a luz
do mencionado artigo 3o, §6o, inciso I, alínea “a”, da Lei no 9.718/98 (despesas
incorridas nas operações de intermediação financeira), justificando o crédito em
comento. Dessa forma, tendo em vista a retificação do montante efetivamente
devido a título de COFINS no período em comento, configurou-se um pagamento
a maior realizado pelo Recorrente no valor de R$ 3.346.960,74, objeto do
PER/DCOMP originário do presente processo administrativo, que pode ser
evidenciado pela diferença da contribuição apurada e declarada na DCTF original
(R$ 4.411.122,64) e retificadora (R$ 1.064.161,90).
Assim, evidenciada a existência do crédito tributário, pela mera correção na
apuração da base de cálculo da COFINS, pela exclusão de despesas expressamente
prevista e admitidas na legislação em vigor, fato devidamente refletido na
obrigação acessória (DCTF retificadora), é de rigor a reforma do Despacho
Decisório que ignorou completamente os ajustes ora comprovados, os quais
foram realizados antes mesmo do despacho ser proferido.
Dessa forma, a recorrente informa ter apresentado DCTF retificadora em
17/08/2018, antes portanto do despacho decisório. Assim, na retificadora, pretende reduzir os
valores originalmente declarados em DCTF sob a justificativa de que seriam despesas de
intermediação financeira, que são passíveis de exclusão da base de cálculo do PIS e da Cofins,
conforme apregoa o art. 3o, § 6o, inciso I, alínea "a', da Lei no 9.718/1998:
Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que
trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977. (...)
§ 6o Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991,
além das exclusões e deduções mencionadas no § 5o, poderão excluir ou deduzir:
(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
I - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras,
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento
mercantil e cooperativas de crédito: (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35,
de 2001)
a) despesas incorridas nas operações de intermediação financeira;
No entanto, verifica-se que a DCTF retificadora incidiu em malha fiscal, sendo não
homologada pela autoridade fiscal (processo administrativo no 16327.720182/2020-48), pois se
verificou uma significativa diferença entre as informações constantes da ECD e das DCTFs, tanto a
original, quanto a retificadora.
Assim, conforme detalhado pela DRJ, a contribuinte recorreu dessa decisão, sendo
o caso julgando por essa DRJ07. Conforme Acórdão no 107-003.373 da 17a Turma de Julgamento
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.360 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903993/2019-49
13
da DRJ07, de 12/11/2020, a impugnação foi indeferida. Reproduzimos a seguir parte do julgado
por se aplicar ao caso.
“A EFD-Contribuições foi implantada com o intuito de substituir o Demonstrativo
de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), dando ao Fisco um leque maior de
informações. Assim como o antigo Dacon refletia a escrituração da empresa, que
continha os lançamentos contábeis, a EFD-Contribuições deve refletir a
contabilidade da empresa (ECD) que, por sua vez, deve estar suportada em
documentos comprobatórios (notas fiscais, contratos, extratos). (...)
O contribuinte justifica a redução dos valores devidos de PIS/Cofins (exclusão de
despesas de intermediação financeiras das bases de cálculos das contribuições) e
para comprovar suas alegações retifica DCTF e EFD-Contribuições para que os
valores sejam idênticos. Para ele esse procedimento basta para comprovar o
suposto indébito.
Incumbe ao Contribuinte a demonstração de maneira clara e coerente,
acompanhada das provas hábeis e suficientes, dos fatos que justificariam a
alteração/retificação das DCTF ́s para que se possa autorizar a alteração das
mesmas e aferir as respectivas características de liquidez e certeza do pleito
creditício.
O resultado deste julgamento se destina, em última análise, a se autorizar, ou
não, a utilização das DCTF ́s retificadoras como fundamento demonstrativo da
existência de crédito tributário a ser utilizado em DCOMP ́s. Portanto, cabe
transcrever o item 13.1 do Parecer Normativo COSIT no2 de 28/08/2015:
“13.1 O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações
declaradas na DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o poder-
dever de confirmá-las. A autoridade administrativa poderá solicitar a
comprovação do alegado crédito informado no PER/DCOMP, e se ele, por
exemplo, for um pagamento e estiver perfeitamente disponível nos sistemas da
RFB, pode ser considerado apto a ser objeto de restituição ou de compensação,
sem prejuízo de ser solicitado do declarante comprovação de que se trata de fato
de indébito. Vale dizer, a retificação da DCTF é necessária, mas não
necessariamente suficiente para deferir o crédito pleiteado, que depende da
análise da autoridade fiscal/julgadora do caso concreto. Tanto que tal autoridade
poderá discordar das razões apresentadas (a despeito da retificação da DCTF) e
conseqüentemente, indeferir/não homologar o PER/DCOMP com base em outros
elementos de prova de que tal pagamento, ainda que disponível nos sistemas da
RFB.” (grifou-se)
Transcreve-se também um dos itens da jurisprudência que consta no item 10.5 do
mesmo parecer:
“NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.360 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903993/2019-49
14
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como indevido
ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para quitar débito
informado em DCTF e a contribuinte não prova com documentos e livros fiscais e
contábeis erro na DCTF. (Acórdão no3801-002.926, Rel. Cons. Paulo Antonio
Caliendo Velloso da Silveira, Sessão de 25/02/2014).”(grifou-se) (...)
Não obstante, caso não possível a retificação da ECD, os valores poderiam ser
informados em lançamentos extemporâneos, além de ser apresentada a
documentação que comprovaria a ocorrência de tais despesas, como já
observado. Outra forma possível de comprovação das supostas despesas seria a
Escrituração Contábil Fiscal – ECF, que se refere à apuração do Imposto de Renda
de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL),
interligando suas informações com aquelas constantes da ECD. Nela devem estar
relacionadas todas as despesas incorridas no período. Ainda, em se tratando de
pagamento por serviços prestados (despesas de intermediação financeira),
cumpre ao responsável pelo dispêndio (fonte pagadora) declarar em DIRF
(Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte): (i) o valor do imposto
sobre a renda e contribuições retidos na fonte, dos rendimentos pagos ou
creditados para seus beneficiários; (ii) os rendimentos pagos a pessoas físicas
domiciliadas no País; e (iii) o pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa a
residentes ou domiciliados no exterior.
Contudo, do ônus que lhe cabia, conforme legislação citada, a inconformada não
se desincumbiu, deixando sem amparo factual sua alegação de direito.”
Ou seja, apesar do sistema eletrônico de créditos e compensações (SCC) ter
identificado saldo disponível, com base na última retificadora transmitida em 17/08/2018, para
fins de análise de direito creditório, a informação a ser observada deve ser a da DCTF original, sem
saldo disponível.
Portanto, conforme observado no Relatório Fiscal que subsidiou o Despacho
Decisório, as declarações fiscais relativas ao período 09/2015 apresentam informações
conflitantes, prejudicando a certeza e liquidez exigida para homologação da compensação.
Com efeito, a DCTF é a forma com que o sujeito passivo dá conhecimento à
autoridade administrativa da ocorrência do fato jurídico-tributário e informa o
pagamento do valor correspondente ao tributo. Como se depreende da sua
própria denominação, é uma declaração contendo débitos e créditos tributários
federais. Desse modo, por se tratar de uma confissão de dívida do sujeito passivo,
inclusive podendo ser ele cobrado por falta de pagamento, será estritamente
necessário alterar essa confissão se entender que pagou um valor indevido, para
então poder requerer um pedido de restituição ou apresentar uma DCOMP.
Além disso, frise-se que a simples retificação da DCTF, não afasta o dever de
comprovar a origem do crédito alegado no PER/DCOMP, em conformidade com a
DCTF retificadora. O referido dever decorre não apenas do fato de que é a
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.360 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903993/2019-49
15
contribuinte que inicia o procedimento de compensação, alegando direito
creditório, mas também porque possíveis declarações contraditórias exigem
prova contábil-fiscal mais robusta para suportar sua alegação.
Apesar de apresentar os valores das despesas que se pretende reduzir para a
competência 09/2015, não constam os documentos que comprovam tais
despesas. As únicas provas juntadas são as próprias DCTFs original e retificadora e
a EFD-Contribuições retificadora.
Assim, para comprovar a existência de um crédito vinculado a um registro
contábil, não basta apresentar o registro, mas também indicar, de forma
específica, que documentos estão associados a que registros. É basilar, ainda,
quando a natureza da operação escriturada/documentada for importante para a
caracterização ou não do direito creditório, que a descrição da operação
constante dos registros e documentos seja clara, sem abreviaturas ou códigos que
dificultem ou impossibilitem a perfeita caracterização do negócio.
No entanto, cumpre destacar que a mera retificação da DCTF não exime a
recorrente do dever de comprovar a origem do crédito indicado no PER/DCOMP, nos termos da
própria DCTF retificadora. Tal dever decorre não apenas do fato de que é o contribuinte quem
inicia o procedimento de compensação, alegando direito creditório, mas também da necessidade
de robustez probatória diante de possíveis inconsistências ou declarações contraditórias, exigindo
prova contábil-fiscal adequada para respaldar a alegação.
Entretanto, no presente caso a Recorrente não se desincumbiu de trazer aos autos
elementos suficientes para comprovar a origem do seu crédito, em especial, a escrituração fiscal e
contábil do período de apuração em que se pleiteou o crédito.
Dessa forma, as declarações e demonstrativos produzidos pelo contribuinte,
desacompanhadas dos livros e documentos exigidos pela legislação são insuficientes para
comprovar os fatos relatados e para conferir certeza e liquidez ao crédito pleiteado.
De igual forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes termos:
(...) O ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente
comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de
forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte. Não
pode o julgador administrativo atuar na produção de provas no processo, quando
o interessado, no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de prova
documental, mas somente alegações.
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a restituição pleiteada.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.360 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903993/2019-49
16
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário, afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 890
DF CARF MF
Original